Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711365-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A E ENEL BRASIL S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 34440597). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 35161023). Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio desenvolvido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 34440597. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Publique-se Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator